Tribunal: STF
Processo: HC 87263
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-05-09
Data de publicação: 2006-05-09

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE FIXADA
NO MÁXIMO LEGAL. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. CONFISSÃO
ESPONTÂNEA. FIXAÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL: IMPOSSIBILIDADE.
I - Insuficiência de fundamentação da sentença condenatória que
fixou a pena-base no máximo legal.
II - O reconhecimento da
atenuante da confissão espontânea não tem o condão de reduzir a pena
 aquém do mínimo legal. Precedente: HC 70.883/SP, Rel. Min. Celso de
 Mello, DJU 24.6.94.
III - O habeas corpus não é a via adequada
para correção da dosagem da pena.
IV - Habeas corpus conhecido de
ofício. Ordem parcialmente concedida.